Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Crime de lesão corporal grave culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput e § 1o, c/c art. 302, § 2o, II, do Código de Trânsito Brasileiro). Materialidade, autoria e dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Pedido de condenação da parte ré ao pagamento de reparação mínima à vitima (CPP, art. 387, IV). Indeferimento na sentença. Manutenção do entendimento sufragado pelo douto Juízo a quo. Ausência de provas a respeito do quantum devido à vítima. Celeuma a ser dirimida na esfera cível, na qual já tramita ação de reparação civil por danos materiais e morais. Recurso conhecido e desprovido.